Tribunal: TJDFT
Processo: 0728874-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0728874-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: LUCAS BORGES FELIX AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso de agravo interposto por LUCAS BORGES FELIX em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de autorização de benefícios externos, eis que não foram implementadas as sugestões contidas no Laudo de Exame Criminológico. Postula o insurgente a reforma da decisão de primeiro grau, com a concessão dos benefícios externos antes do cumprimento das exigências do mencionado laudo. O Ministério Público opinou pelo não provimento do recurso. A decisão foi mantida. A inicial veio acompanhada de documentos. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso. Certidão acostada aos autos informando a concessão dos benefícios pretendidos pela defesa. Decido. Em certidão acostada aos autos, bem se pode verificar que o d. Juízo piso reconsiderou revogou reconsiderou sua decisão e concedeu os benefícios buscados no presente recurso. Em face disso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo, em face da perda superveniente de seu objeto, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos. Brasília-DF, 14 de setembro de 2021 17:49:41. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator